Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Efeitos infringentes. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que absolveu o réu do crime de desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à incidência do tema 1.060 do STJ ao caso em questão.
III. Razões de decidir
3. Consoante tese firmada pelo STJ (tema 1.060), é típica a conduta do réu que desobedece a ordem de parada em blitz policial para evitar ser preso por tráfico de drogas que cometia e porque era foragido da justiça.
4. Embargos providos para, sanando a omissão no acórdão, manter a condenação do réu pelo crime de desobediência (art. 330, CP), reduzindo-se, contudo, a pena.
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.